Tribunal: STF
Processo: HC 263441
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Iago de Jesus Martins de Sa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E USURPAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. ELEVADA GRAVIDADE DA AÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. No caso, a prisão preventiva do paciente foi mantida em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes. Consta que os crimes teriam sido praticados com excepcional modus operandi: o acusado teria desferido diversos socos no rosto e na cabeça da vítima, que chegou a desmaiar e cair ao solo, momento em que um dos agentes ainda tentou golpear-lhe a cabeça, sendo impedido apenas pela intervenção de sua esposa, a qual, ao se lançar sobre a vítima para defendê-la, acabou igualmente atingida com um golpe nas costas, tudo em razão de disputa possessória. Além disso, consta que o agravante o paciente teria sido identificado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho. Necessidade de resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 1.035.581 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado: 



    Yasmin de Souza contratou serviços de limpeza para o terreno urbano que possui na Rua Raimundo Alexo, n.º 183, Lote 116, Bairro Jardim Aliança I, Município de Resende. Enquanto aguardava no local, Yasmin de Souza foi abordada por Iago de Jesus e o coautor não identificado, os quais se intitularam integrantes do Comando Vermelho. Iago de Jesus e o coautor invadiram o terreno para fins de esbulho possessório, visando a criação de animais, e, mediante violência e grave ameaça, impediram Yasmin de Souza de proceder à limpeza do terreno. Eric Charlon do Nascimento intercedeu para ajudar Yasmin de Souza. Iago de Jesus e o coautor, mediante surpresa, contiveram Eric Charlon e o agrediram com diversos golpes desferidos contra a sua cabeça. Os atos de execução foram interrompidos e o resultado morte não foi alcançado por circunstâncias alheias à vontade dos autores, visto que Yasmin de Souza e Davi Charlon interviram para ajudar a vítima e a Polícia Militar foi acionada.



    [...]



    Conforme narram os autos, IAGO DE JESUS MARTINS DE SÁ, na data dos fatos, agindo em conjunto com outro elemento não identificado, mediante surpresa, contiveram a vítima Eric Charlon e o agrediram com diversos golpes desferidos contra a sua cabeça. [...]



    Que com a informação de que seria realizada a limpeza no local, os dois disseram que nada seria feito, que ali naquela localidade quem mandava eram eles, pois eram do CV e membros da loja local (...) Que após comunicar-se com Eric, este chegou no local aproximadamente 10 minutos depois, sendo também sabatinado pelas mesmas perguntas e com mesmo tom agressivo, sendo em determinado momento ordenado a levantar a blusa pois suspeitavam que ele estivesse armado. Que um dos elementos tentou inclusive retirar as chaves do carro na ignição, sendo impedido por Eric, quando em ato contínuo os dois o cercaram e começaram a agredi-lo com os atos de execução foram interrompidos e o resultado morte fortes socos no rosto e cabeça de maneira tão intensa que Eric desmaiou e foi ao solo, sendo-lhe desferido chutes na cabeça. Que um dos homens levantou uma das pernas na nítida atitude de pisar de modo a afundar-lhe o crâneo ou parti-lhe a mandíbula. Que nesse movimento de agressão a declarante desesperada pulou por sobre Eric para protegêlo. Que o golpe lhe pegou nas costas. Que em seguida chegou no local o Davi, filho do casal e os agressores ficaram preocupados da polícia ter sido chamada e deixaram o local correndo e à pé. (...)



    [...]



    No caso, observa-se a prisão preventiva do paciente foi mantida em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela elevada gravidade concreta dos crimes, praticados com excepcional modus operandi. Consta que os crimes teriam sido praticados com excepcional modus operandi: o acusado teria desferido diversos socos no rosto e na cabeça da vítima, que chegou a desmaiar e cair ao solo, momento em que um dos agentes ainda tentou golpear-lhe a cabeça, sendo impedido apenas pela intervenção de sua esposa, a qual, ao se lançar sobre a vítima para defendê-la, acabou igualmente atingida com um golpe nas costas. 



    Segundo a acusação, a motivação do delito estaria relacionada a uma disputa possessória. O ora paciente, em conjunto com o corréu, teria invadido o terreno com violência e grave ameaça, tentando ceifar a vida da vítima — que buscava proteger a esposa — para assegurar a vantagem e a impunidade do crime de esbulho. Ressalta-se, ademais, que no momento da abordagem o paciente teria se identificado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (e-STJ, fls. 18), impedindo a proprietária de realizar a limpeza do imóvel. 



    A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023).(grifei)



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski): 



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Em síntese, sendo apontada a gravidade concreta da conduta praticada pelo ora paciente, não vislumbro ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente